Tribunal: TJSP
Processo: 1004036-63.2019.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Remessa Necessária - Servidor Público Municipal - Mandado de segurança – Mantença da carga horária anterior ao afastamento por licença-saúde, preservando-se os vencimentos – Suposta interrupção da jornada ampliada de trabalho por licença concedida pelo período de 30 dias, prorrogada por mais 10 dias – Redução dos vencimentos indevida, ainda que a docente não tenha participado da sessão de

Ementa:

Remessa Necessária - Servidor Público Municipal - Mandado de segurança – Mantença da carga horária anterior ao afastamento por licença-saúde, preservando-se os vencimentos – Suposta interrupção da jornada ampliada de trabalho por licença concedida pelo período de 30 dias, prorrogada por mais 10 dias – Redução dos vencimentos indevida, ainda que a docente não tenha participado da sessão de atribuição de aulas - Inteligência artigo 91 da Lei 444/85 e 191 da Lei 10.261/68 – Precedentes deste E. Tribunal - Concessão da ordem mantida – Reexame necessário desprovido